Tribunal: CARF
Processo: 10783.722151/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Diante de uma hipótese legal de presunção de omissão de receitas, opera-se uma inversão do ônus da prova e cabe ao contribuinte comprovar que os valores respectivos foram submetidos à tributação ou não se sujeitam à incidência tributária. Inteligência da Súmula CARF no 239.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO.
Presumida a omissão de receitas, cumpre tributar os valores respectivos.
BASE DE CÁLCULO DE IRPJ. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP LANÇADOS DE OFÍCIO.
A Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep lançados de ofício não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por ausência de previsão legal, não se constituindo despesas pretéritas, não estando presente na escrituração comercial do contribuinte.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Diante de uma hipótese legal de presunção de omissão de receitas, opera-se uma inversão do ônus da prova e cabe ao contribuinte comprovar que os valores respectivos foram submetidos à tributação ou não se sujeitam à incidência tributária. Inteligência da Súmula CARF no 239.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO.
Presumida a omissão de receitas, cumpre tributar os valores respectivos.
BASE DE CÁLCULO DE CSLL. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP LANÇADOS DE OFÍCIO.
A Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep lançados de ofício não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por ausência de previsão legal, não se constituindo despesas pretéritas, não estando presente na escrituração comercial do contribuinte.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE OFÍCIO.
O aproveitamento de créditos de Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep é prerrogativa do contribuinte, não cabendo à Administração Tributária fazê-lo quando do lançamento de ofício, tendo em conta que o sujeito passivo não demonstra não ter utilizado os créditos em períodos posteriores.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE OFÍCIO.
O aproveitamento de créditos de Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep é prerrogativa do contribuinte, não cabendo à Administração Tributária fazê-lo quando do lançamento de ofício, tendo em conta que o sujeito passivo não demonstra não ter utilizado os créditos em períodos posteriores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.722151/2012-58
ACÓRDÃO
1003-004.559 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCEL MARMORE COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Diante de uma hipótese legal de presunção de omissão de receitas, opera-
se uma inversão do ônus da prova e cabe ao contribuinte comprovar que
os valores respectivos foram submetidos à tributação ou não se sujeitam à
incidência tributária. Inteligência da Súmula CARF no 239.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO.
Presumida a omissão de receitas, cumpre tributar os valores respectivos.
BASE DE CÁLCULO DE IRPJ. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
LANÇADOS DE OFÍCIO.
A Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep lançados de ofício não integram
a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por ausência de previsão legal, não se
constituindo despesas pretéritas, não estando presente na escrituração
comercial do contribuinte.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Diante de uma hipótese legal de presunção de omissão de receitas, opera-
se uma inversão do ônus da prova e cabe ao contribuinte comprovar que
os valores respectivos foram submetidos à tributação ou não se sujeitam à
incidência tributária. Inteligência da Súmula CARF no 239.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO.
Presumida a omissão de receitas, cumpre tributar os valores respectivos.
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.559 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722151/2012-58
2
BASE DE CÁLCULO DE CSLL. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
LANÇADOS DE OFÍCIO.
A Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep lançados de ofício não integram
a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por ausência de previsão legal, não se
constituindo despesas pretéritas, não estando presente na escrituração
comercial do contribuinte.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS DE OFÍCIO.
O aproveitamento de créditos de Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep é
prerrogativa do contribuinte, não cabendo à Administração Tributária fazê-
lo quando do lançamento de ofício, tendo em conta que o sujeito passivo
não demonstra não ter utilizado os créditos em períodos posteriores.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS DE OFÍCIO.
O aproveitamento de créditos de Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep é
prerrogativa do contribuinte, não cabendo à Administração Tributária fazê-
lo quando do lançamento de ofício, tendo em conta que o sujeito passivo
não demonstra não ter utilizado os créditos em períodos posteriores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.559 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722151/2012-58
3

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo de Andrade Couto
(substituto[a] integral), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos
Pereira Junior, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2196/2208) em face do Acórdão de Impugnação
no 03-085.549, da 8a Turma da DRJ/BSB (fls. 2176/2183), que julgou improcedente a impugnação
da ora Recorrente, mantendo o crédito tributário lançado.
Assim restou assentada a Decisão ora Recorrida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO.
Presumida a omissão de receitas, cumpre tributar os valores respectivos.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Diante de uma hipótese legal de presunção de omissão de receitas, opera-se uma
inversão do ônus da prova e cabe ao contribuinte comprovar que os valores
respectivos não se sujeitam à incidência tributária.
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO.
Não há irregularidade em impor a alíquota de IRPJ sobre a receita cuja omissão foi
presumida, visto que as receitas omitidas compõem positivamente a base de
cálculo desse tributo.
BASE DE CÁLCULO DE IRPJ E CSLL. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
LANÇADOS DE OFÍCIO.
A Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep lançados de ofício não integram a base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, por ausência de previsão legal.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2008
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.559 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722151/2012-58
4
Não há irregularidade em impor a alíquota de CSLL sobre a receita cuja omissão
foi presumida, visto que as receitas omitidas compõem positivamente a base de
cálculo desse tributo.
BASE DE CÁLCULO DE IRPJ E CSLL. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
LANÇADOS DE OFÍCIO.
A Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep lançados de ofício não integram a base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, por ausência de previsão legal.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
DE OFÍCIO.
O aproveitamento de créditos de Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep é
prerrogativa do contribuinte, não cabendo à Administração Tributária fazê-lo
quando do lançamento de ofício.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
DE OFÍCIO.
O aproveitamento de créditos de Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep é
prerrogativa do contribuinte, não cabendo à Administração Tributária fazê-lo
quando do lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
Relatório
Cuida-se de impugnação apresentada em 28/11/2012 (fls. 1912-1925),
combatendo os autos de infração de fls. 1863-1909, dos quais o contribuinte foi
cientificado em 30/08/2012.
Conforme narrado no Termo de Encerramento da Ação Fiscal de fls. 1848-1862, o
procedimento foi iniciado em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal
0720100.00-2012-00127-9. Seu objeto foram tributos apurados no ano de 2008
segundo a sistemática do lucro real trimestral, decorrentes de movimentação
financeira incompatível com a receita declarada.
A seleção do contribuinte para o programa de fiscalização decorreu de “indício de
omissão apurado com base na movimentação financeira incompatível
(DIMOF/CRÉDITOS) com os valores declarados em DIPJ”. Da lavratura dos autos
de infração resultaram créditos tributários de IRPJ, CSLL, Contribuição para o
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.559 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722151/2012-58
5
PIS/PASEP e Cofins nos montantes respectivos de R$ 377.125,52, R$ 135.885,61,
R$ 114.747,82 e R$ 24.912,36, acrescidos de multa de ofício (75%) e juros.
Em sua impugnação o contribuinte alega, em síntese:
- que segundo o Código Tributário Nacional a renda e proventos de qualquer
natureza são acréscimos patrimoniais para o contribuinte;
- que os lançamentos são nulos, visto que não teriam incidido sobre renda, e sim
sobre as “receitas ou ingressos” que foram objeto da presunção prevista no art.
42 da Lei 9.430/1996;
- que a presunção de receitas não autoriza a presunção de rendimentos
tributáveis, visto que seria necessário demonstrar ampliação patrimonial da
pessoa jurídica;
- que o IRPJ e a CSLL foram apurados de forma ilegal, pois deveriam ter sido
calculados sobre o lucro real trimestral e não sobre receitas;
- que a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins foi calculada sobre as receitas
omitidas, e “o fiscal não levou em consideração nas apurações efetuadas o
restante da receita bruta auferida pela empresa e que é necessária na apuração
prevista pela lei para o cálculo dos tributos apurados no sistema não-cumulativo”,
“e considerando todas as deduções e exclusões admitidas por lei”;
- que houve excesso de autuação, pois o fiscal deveria ter procedido ao
aproveitamento dos créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins,
demonstrado em DACONs;
- que as omissões de receita alegadas pela Administração Tributária se referem a
empréstimos contraídos pela impugnante junto a terceiros, e portanto não se
trata de renda ou provento;
- que a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins lançadas deveriam ter sido
abatidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Por esses motivos, a impugnante requer:
“a) preliminarmente, seja o auto de infração declarado totalmente insubsistente,
ante os vícios e nulidades apresentados;
b) superadas as preliminares, requer, no mérito, seja decretada a insubsistência
da autuação principal bem como das vias reflexas, porquanto não há falar em
rendimento tributáveis originados dos depósitos não declarados pela
Impugnante;
c) e não sendo o caso, seja provida a presente impugnação para que seja
determinado o aproveitamento dos créditos nos valores, respectivamente, de R$
68.789,85 (PIS) e R$ 578.405,38 (COFINS) informados nas DACONS relativas ao
ano de 2008, para redução ou extinção das contribuições alusivas àquele
exercício, bem como sejam escoimados do lançamento de IRPJ e CSLL os valores
lançados a título de PIS e de COFINS, por tudo o que fora aqui exposto.
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.559 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722151/2012-58
6
Requer também “provar o alegado através de juntada de documentos e os demais
meios de prova admitidos em direito.”
Sobreveio da decisão da DRJ, que enfrentou as alegações, assentando que:
a) foi utilizado a sistemática para o cálculo do lucro real trimestral, e o mesmo
tratamento foi conferido às receitas omitidas, aproveitando-se as informações
fornecidas pela impugnante em sua DIPJ;
b) a simples aplicação da alíquota sobre as receitas omitidas não resta
caracterizada uma modificação da base de cálculo, pois matematicamente
estar-se ia diante da propriedade distributiva da multiplicação. ”Qualquer valor
a ser somado a essa base de cálculo implicará um aumento do tributo devido
equivalente à multiplicação entre tal montante e a alíquota cabível”.
c) No caso do art. 42, da Lei no 9.430/1996 , o que se percebe “é uma inversão do
{ônus da prova: a Administração Tributária se desobriga de comprovar que os
valores presumidamente omitidos constituem receita tributável, cabendo ao
contribuinte demonstrar a origem e a ilegalidade de eventuais lançamentos
sobre eles”.
d) “A demonstração não pode ser consistir em meros relatos, devendo haver
documentação hábil e idônea dando suporte às alegações do contribuinte.
Inexistindo essa prova, as receitas cuja omissão por presumida devem ser
tributadas (RIS/99, art. 288)”. “Conseqüentemente afasta-se desde já o
argumento de que as receitas omitidas seriam empréstimos, visto não haver nos
autos qualquer prova documental nesse sentido. Em tempo ressalta-se que no
curso do próprio procedimento fiscal vários dos depósitos identificados deixaram
de ser considerados como receitas, visto que restaram satisfatoriamente
comprovadas circunstâncias como transferências entre contas correntes da
mesma pessoa jurídica, ou contrato bancário de crédito rotativo.”
e) “No que concerne ao IRPJ e à CSLL, todas e deduções e exclusões cabíveis,
informadas pelo contribuinte em DIPJ, já haviam sido aproveitadas
anteriormente ao procedimento de fiscalização”.
f) “Ainda quanto a esses dois tributos, não existe previsão legal de dedução da
base de cálculo dos valores lançados de ofício a título de Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins, como quer a impugnante”.
g) “Quanto à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, foi correta a imposição
sobre os valores omitidos, visto que a base de cálculo desses tributos é a própria
receita. O aproveitamento de créditos eventualmente existentes não poderia ter
se dado de ofício, visto tratar-se de faculdade do contribuinte...”.
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.559 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722151/2012-58
7
A peça recursal é, basicamente, uma cópia da Impugnação, não tendo a Recorrente
enfrentado os argumentos aduzidos na Decisão Recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 23/07/2019 por AR (fls.
2193). Protocolizou sua peça recursal em 20/08/2019 (fls. 2195). Portanto, o Recurso Voluntário é
tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
MÉRITO
Como anotado anteriormente, não há no Recurso Voluntário nenhum argumento
ou documento a contrapor as razões de decidir da DRJ.
Nas matérias consignadas na Decisão Recorrida, não há o que este Conselheiro
acrescentar ao que já ali ficou decidido.
i) Quanto à alegação de erro na apuração. Assiste razão à DRJ. O cálculo mediante
a simples aplicação das alíquotas sobre as receitas omitidas resulta no mesmo
montante no caso de originalmente o sujeito passivo ter apurado tributos
devidos quando já ultrapassado o limite do adicional de 10% do IRPJ, como no
caso em concreto.
ii) O valores encontrados em documentos oficiais de acesso pela Receita Federal
(DIMOF) constituem elementos a reverter o ônus de prova, quando
confrontados com a escrita contábil e fiscal, e, em caso de não comprovação da
natureza, por parte do sujeito passivo, aplicam-se os efeitos do art. 42, da Lei no
9.430/1996.
iii) No caso, aplica-se a mesma inteligência da Súmula CARF no 239, não tendo a
Recorrente logrado êxito em provar que os recursos que contesta serem
oriundos de empréstimos:
SÚMULA CARF No 239
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 04/11/2025 – vigência em 10/11/2025
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.559 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722151/2012-58
8
Acórdãos Precedentes: 9202-011.213, 9202-006.829, 9202-009.608, 9202-
009.449, 9101-005.486, 9101-005.345.
iv) Quanto à dedução ou não dos valores de PIS e COFINS lançados, quando da
apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL, não assiste razão à
Recorrente. Não há previsão legal, e, além disso, a própria Recorrente contesta
os valores lançados, não se podendo, ao mesmo tempo, querer tê-los como
dedutível das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
No caso adoto as razões de decidir do Acórdão no 9101.006.211, de
14/07/2022, de lavra do I. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, cuja
ementa é suficientemente esclarecedora:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1992
LUCRO REAL. CONTRIBUIÇÃO REFLEXA (FINSOCIAL) LANÇADA DE OFÍCIO.
INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de
apuração do Lucro Real, está restrita aos valores presentes na escrituração
comercial do contribuinte.
Os valores de FINSOCIAL lançados de ofício sobre receitas consideradas omitidas,
não constituem despesas pretéritas, razão pela qual não são passíveis de dedução
da base de cálculo do “lançamento principal” de IRPJ.
v) No que se refere ao não aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS constantes
das DACONS, a Recorrente não traz, como afirmado anteriormente, nenhum
argumento a contrapor a razão de decidir declinada pela DRJ. Além disso, este
pleito exigira a apresentação de apurações posteriores a fim de se provar a
inexistência de utilização de tais créditos com débitos em períodos posteriores,
o que a Recorrente não se desincumbiu de provar.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 2218
DF CARF MF
Original